Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009437-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA e Outros
PACIENTE
ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que o decreto prisional está destituído de fundamentação válida, pois afirmam não ressair das razões de decidir elementos concretos que evidenciem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, alegam ter o increpado declarado na Delegacia de Polícia que apenas fazia a guarda do narcótico apreendido, que era de propriedade de outrem, circunstância esta que, aliada ao fato de se tratar de sujeito primário, sem outros registros criminais, exercente de trabalho lícito, residente em endereço certo no distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos e genitor e único responsável pelo filho de 12 (doze) anos que possui e por sua genitora idosa, que faz parte do grupo de risco de contágio da Covid-19, garantem-lhe o direito à liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, asseveram que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 89114018 ao ID 89116455.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1007737-25.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Examinando perfunctoriamente o título prisional, depreende-se a existência de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, porquanto, além de parte da droga apreendida ter sido supostamente encontrada na residência dele, em sua oitiva na Delegacia de Polícia afirmou que, em tese, fazia a guarda da substância ilícita para o comparsa Kennedy, pelo que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que, à primeira vista, satisfaz o fumus comissi delicti.
Lado outro, em relação ao periculum libertatis, a d. autoridade tida por coatora frisou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 6,755kg de maconha -; ressaltando, ainda, a existência de fortes indicativos de que havia uma divisão de tarefas entre os flagrados para a prática do comércio malsão e para dificultar a apreensão das drogas pelos agentes de segurança pública.
Em sendo assim, por ora, inviável a conclusão de que o pronunciamento judicial não encontra suporte nos fatos e elementos concretos contidos nos autos, tampouco que é teratológico, mal fundamentado ou está desprovido de qualquer motivação, uma vez que os motivos contidos na decisão prisão estão coadunados com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por consequência, nesse momento prévio, entendo temerária a soltura do favorecido nessa ordem ou a substituição de sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, estando, aparentemente, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a análise das condições pessoais do encarcerado e das circunstâncias fáticas para se concluir por eventual pena ou regime que poderão ser aplicados a ele, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, não comporta apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, inviabilizado no rito célere e sumário do remédio heroico.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADAILTON DOS SANTOS WOLLIGER.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator